Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706860-75.2022.8.07.0020 APELANTE: CRISTIANO SILVA SEVERO APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA DESPACHO Ao apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre os depósitos judiciais realizados pela apelada-ré. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora